Tribunal: TJBA
Processo: 8007848-19.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007848-19.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANO PIRES DE ANDRADE Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA, MANUELA DE ARAUJO SALES ROCHA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA TRANSBRÔNQUICA. PNEUMOTÓRAX COMO COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS FUNCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em face de operadora de plano de saúde e hospital, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou erro médico decorrente da realização de broncoscopia com biópsia transbrônquica e alta hospitalar prematura, sustentando que o procedimento teria ocasionado pneumotórax e exigido cirurgia de urgência para drenagem pleural. Requereu indenização no valor total de R$ 400.200,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar na realização da broncoscopia com biópsia e na alta hospitalar concedida ao paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das demandadas aptos a justificar a indenização por danos materiais, morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, ressalvada a responsabilidade pessoal do profissional liberal, que depende da comprovação de culpa (art. 14 e § 4º do CDC). 4. A responsabilidade civil médica exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, sendo a obrigação do médico, em regra, de meio, consistente no emprego das técnicas adequadas e reconhecidas pela ciência médica. 5. O laudo pericial judicial conclui que a broncoscopia com biópsia transbrônquica foi corretamente indicada e realizada, sendo o pneumotórax complicação conhecida e possível do procedimento, com incidência descrita na literatura médica entre 1% e 6% dos casos. 6. O paciente foi previamente esclarecido acerca dos riscos do procedimento e assinou termo de consentimento informado, evidenciando a observância do dever de informação e da autonomia da vontade. 7. A alta hospitalar após o exame ocorreu com o paciente em condições clínicas estáveis, sendo possível que o pneumotórax decorrente da biópsia se manifeste horas após o procedimento. 8. Os prontuários médicos demonstram que, ao retornar ao hospital no dia seguinte, o paciente recebeu atendimento imediato, sendo submetido a exames e a toracostomia com drenagem pleural, procedimento realizado de forma adequada e eficaz, resultando em recuperação clínica. 9. A perícia judicial constatou inexistência de sequelas funcionais pulmonares, identificando apenas pequena cicatriz decorrente da drenagem pleural, resultado de procedimento terapêutico necessário e não configurador de dano estético indenizável. 10. Complicações inerentes a procedimentos médicos, quando ausente prova de negligência, imprudência ou imperícia, não caracterizam defeito na prestação do serviço nem ensejam responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por erro médico depende da demonstração de conduta culposa do profissional de saúde, não sendo suficiente a mera ocorrência de complicação decorrente de procedimento médico regularmente indicado. 2. O pneumotórax configura complicação conhecida da biópsia transbrônquica, não caracterizando falha na prestação do serviço quando ausente prova de negligência, imprudência ou imperícia." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 4º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 937, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8024665-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 27.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007848-19.2023.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante Fabiano Pires de Andrade e Apelados Hapvida Assistência Médica Ltda. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. – Hospital Teresa de Lisieux. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03